Tribunal: STJ
Processo: 0700348-35.2020.8.02.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172479 - AL(2024/0363120-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
afirmar que "a valoração negativa de circunstância
judicial que acarreta exasperação da pena-base deve
estar fundada em elementos concretos, não inerentes
ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de 1o/
).
25/8/2020,
9/2020
2. A valoração negativa das consequências do crime,
considerando que “a vítima permaneceu com
incapacidade por mais de 30 (trinta) dias”, constitui
fundamento concreto, não inerente ao tipo penal, apto
a justificar o incremento da pena-base.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ed7a0f1-9691-4208-b596-fa4eee002a7e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172479 - AL(2024/0363120-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
afirmar que "a valoração negativa de circunstância
judicial que acarreta exasperação da pena-base deve
estar fundada em elementos concretos, não inerentes
ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de 1o/
).
25/8/2020,
9/2020
2. A valoração negativa das consequências do crime,
considerando que “a vítima permaneceu com
incapacidade por mais de 30 (trinta) dias”, constitui
fundamento concreto, não inerente ao tipo penal, apto
a justificar o incremento da pena-base.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por JOÃO PAULO
RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão que negou provimento ao recurso
especial.
O agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando que
a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, com
base na permanência da vítima incapacitada por mais de 30 dias, não pode ser
considerada fundamento autônomo para exasperação da pena-base, porquanto
tal consequência não extrapola os limites do tipo penal do homicídio tentado.
Documento eletrônico VDA55703209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:26
Código de Controle do Documento: 882ed6f3-dd83-439e-8f1f-20cc979fb979

Sustenta que a decisão agravada, ao negar provimento ao recurso
especial, acena com a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório,
à luz da Súmula n. 7 do STJ, todavia, não se pretende a rediscussão dos fatos,
tampouco nova valoração das provas produzidas.
Requer o provimento do agravo regimental para manter o acórdão
recorrido.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reparos, estando fundamentada nos
seguintes termos (fls. 631-635):
O recurso especial tem como objetivo afastar a negativação de
circunstância judicial (circunstâncias do crime) na primeira fase
da dosimetria da pena, sustentando a ocorrência de violação do
do Código Penal.
art. 59
Consta do acórdão recorrido (fls. 523-524):
22. Adiante, a defesa se insurge contra a dosimetria da
pena, mais especificamente quanto à fixação da pena-
base.
23. Segundo a defesa, o Juízo incorreu em equívoco ao
valorar negativamente as consequências do crime, uma
vez que, na sua visão, os fundamentos utilizados quando
da apreciação da moduladora representariam efeitos
típicos, inerentes ao tipo penal.
24. Todavia, também nesse ponto não assiste razão ao
apelante.
25. Observe-se a motivação externada na sentença
fustigada:
[...] No caso em comento, conforme laudo de exame de
corpo de delito, a vítima permaneceu com incapacidade
por mais de 30 (trinta) dias (cf. fl. 296). Registre-se que
circunstância extrapola o tipo penal de homicídio em sua
modalidade tentada, tendo em vista que, por diversas
vezes, há reconhecimento de crimes tentados de homicídio
em que a vítima sequer é atingida ou mesmo é atingida
sem prejudicar as suas atividades habituais por extenso
lapso temporal. [...]
26. A mera leitura do excerto acima transcrito demonstra
que inexiste ilegalidade na negativação da aludida vetorial.
Com efeito, considerando que o crime de homicídio, na
sua forma tentada, pode ocorrer ainda que não haja
nenhuma lesão a vítima, é lícito inferir que o fato de terem
Documento eletrônico VDA55703209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:26
Código de Controle do Documento: 882ed6f3-dd83-439e-8f1f-20cc979fb979

sido causadas lesões à vítima, as quais resultaram na
incapacidade do ofendido por mais de 30 (trinta) dias,
extrapola os limites inerentes ao tipo penal e exigem maior
rigor na dosagem da reprimenda imposta ao réu.
[...]
28. Desse modo, deve ser mantida em desfavor do
recorrente as consequências do crime, não havendo o que
ser modificado na sanção penal fixada na origem.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que "[a] individualização da pena, como atividade
discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas
hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não
observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da
proporcionalidade" (AgRg no
relator
REsp n. 2.118.260/MS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.
15/5/2024)
Além disso, a revisão da dosimetria somente mostra-se viável
em situações excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de
poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em
detalhes circunstanciais ou fático-probatórios (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.042.325/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
18/8/2023)
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta
exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos
concretos,
não
inerentes
ao
tipo
penal"(AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 1.672.105/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/
) o que,
25/8/2020,
9/2020
como demonstrado, ocorreu no caso dos autos.
Consoante o que foi transcrito, o aumento está fundamentado no
fato de a vítima ter permanecido incapaz de exercer suas
atividades por mais de 30 dias, extrapolando as consequências
do tipo penal de homicídio, em sua modalidade tentada. Trata-se
de dado válido, concreto e, portanto, idôneo, de acordo com o
entendimento desta Corte Superior.
[...]
Ademais, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o
reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos,
providência inadmissível nesta via, mormente por ter sido
observado, no presente caso, o princípio do livre convencimento
motivado, consoante acima delineado.
A jurisprudência deste Tribunal Superior estabelece que a
exasperação da pena-base, com fundamento em circunstância judicial
desfavorável, deve estar amparada em elementos concretos e distintos
daqueles que integram o tipo penal.
Documento eletrônico VDA55703209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:26
Código de Controle do Documento: 882ed6f3-dd83-439e-8f1f-20cc979fb979

No caso dos autos, o Tribunal de origem fundamentou
adequadamente a valoração negativa das consequências do crime, em razão de
a vítima ter permanecido incapaz de exercer suas atividades por mais de 30
dias, elemento concreto que justifica o incremento da pena-base.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
DEFORMIDADE
PERMANENTE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS
NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, nos termos da
orientação desta Corte, os ferimentos ou sequelas não são
inerentes à figura tentada do homicídio, até porque é possível
haver tentativa branca ou incruenta (HC n.
relator
318.814/RS,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
.
11/10/2016,
8/11/2016)
2. A lesão cavitária, a incapacidade para as ocupações habituais
por mais de 30 dias e a deformidade permanente constituem
fundamentos válidos para a exasperação da pena-base pelas
consequências do delito de homicídio tentado. Precedentes.
3. Agravo regimental provido, mantido o deferimento da
execução provisória da pena.
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
AREsp n. 1.329.215/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2019,
28/6/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55703209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:26
Código de Controle do Documento: 882ed6f3-dd83-439e-8f1f-20cc979fb979

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.172.479 / AL
Número Registro: 2024/0363120-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07003483520208020069
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIME TENTADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55915183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 997d9b51-276a-4587-9f65-61a709bfdd58

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: 997d9b51-276a-4587-9f65-61a709bfdd58